Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015208-92.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANA FLAVIA RIBEIRO COELHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ART. 303, §2o, E 305, AMBOS DA LEI No. 9.503/97 – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – MANUTENÇÃO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.
In casu, passado mais de três dias sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015208-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA RIBEIRO COELHO - CPF: 037.371.631-11 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ADENIR ROSA DOS SANTOS - CPF: 041.057.371-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 303, §2o, E 305, AMBOS DA LEI No. 9.503/97 – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – MANUTENÇÃO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao proferir decisão no
habeas corpus
coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In casu
, passado mais de três dias sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Fernando Ciscato Bastos, Defensor Público, em favor de
Ana Flavia Ribeiro Coelho
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1020238-02.2021.8.11.0003.

Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 19/08/2021, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 303, §2o e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz que “
Segundo consta no APFD, a Paciente conduzia um veículo CITROEN DE PLACA NJF -8950 na data de19.08.2021 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool , ocasionando um acidente na Rua Tupinambás, vindo a invadir uma residência e atingindo a moradora Adenir Rosa dos Santos, a qual sofreu lesões corporais em decorrência da colisão. Em seguida a Autuada foragiu do local
” (sic).

Realizada a audiência de custódia em 20/08/2021, o magistrado entendeu que o caso não comporta prisão preventiva, acolhendo o pedido de liberdade provisória, mas impôs à paciente o pagamento de 05 (cinco) salários mínimos a título de fiança, além da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica.

No entanto, sustenta o impetrante que a paciente é hipossuficiente, pois conforme declarações lançadas na qualificação do termo de interrogatório policial, ela informou ser atendente de telemarketing, mas se encontra desempregada, não auferindo qualquer renda.

Desse modo, argumenta ser desproporcional o valor fixado, aliado à situação de hipossuficiência da paciente, situação que está a ensejar a concessão de liberdade provisória com a dispensa da fiança.

Por fim, cita decisão coletiva proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu ordem de
Habeas Corpus
para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado (STJ – HC 568.693).

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinada a imediata soltura da paciente, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
deferido
(Id. 99176952).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 100879476).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela
concessão
da ordem da ordem pretendida (Id. 101591975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá 15 de setembro de 2021

Desembargador Juvenal Pereira

Relator.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura da paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, considerando ainda a determinação do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693.

Consta dos autos que em
19/08/2021
, a paciente conduzia um veículo Citroen, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e teria ocasionado um acidente na Rua Tupinambás, vindo a invadir uma residência e atingindo a moradora Adenir Rosa dos Santos, a qual sofreu lesões corporais em decorrência da colisão.

Ressai dos autos que na sequência, a paciente foragiu do local.

Durante audiência de custódia, realizada em
20/8/2021
, o magistrado homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória à paciente, mediante o pagamento de 05 (cinco) salários mínimos e aplicação de outras medidas cautelares, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação crime descritos nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência de no 2021.211400, depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão da flagrad a, termo de exibição e apreensão, teste do etilômetro, relatório médico da vítima ADENIR ROSA DOS SANTOS, todos os documentos constantes no ID 63436611 e seguintes.

Em consulta ao site do TJMT, constata -se que salvo melhor juízo o (a) flagrado (a) possui registros criminais além do presente flagrante, consubstanciado em um inquérito policial em tramite perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, no qual se investiga o crime de apropriação indébita (autos no 13043 -96.2018.811.0064); e registra uma carta precatória em tramite perante este Juízo da 3a Vara Criminal sob no 1011607 -69.2021.8.11.0003, encaminhada pelo Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio/PR, cuja finalidade é a realização de audiência de proposta de suspensão condicional do processo e fiscalização, em processo que a flagrada foi denunciada pela prática do crime tipificado no art. 171, caput, do Código penal.

Por outro lado, apesar de se encontrar cabalmente demonstrada à presença do fumus comissi delicti, e embora o tipo penal imputado e descrito no art. 303, §2o do CTB preencha aos requisitos para decretação da prisão preventiva, pois é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão , devo registrar ainda, que com as anotações descrita acima, e a gravidade do fato em apuração, que como emana das informações já coletadas, teria a segregada após uma noite regada a bebida, dirigido sob influência do álcool, conduzindo o veículo para levar dois passageiros e ao retornar, abalroado duas árvores e depois uma residência, local em que terminou por adentrar e atingir uma senhora que ali se encontrava, ferindo -a gravemente e na sequência se evadi ndo do lugar.

Não restam dúvidas, a prisão era medida a ser imposta, ENTRETANTO, a nossa legislação não permite a medida extrema porque, A PRINCÍPIO, trata -se de crime culposo e não cabe prisão preventiva, ainda que aliado à penalidade do tipo penal do art. 305 do mesmo códex.

Assim, ao menos neste momento processual, fica afastada a possibilidade da prisão preventiva, pois as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam -se adequadas e suficientes à garantia da instrução do processo e da ordem pública.

Não se pode olvidar, no presente caso, as informações iniciais apontam que em tese a flagrada conduzia de forma anormal o veículo Citroen de placa NJF -8950 sob a influência de álcool, tendo causado perigo de dano à segurança viária, pois, por meio de sua direção perigosa adentrou parcialmente na área residencial do imóvel de no 286, localizado na Rua Tupinambás atingindo e causando lesões corporais a vítima ADENIR ROSA DOS SANTOS, a qual teve fratura exposta em uma das pernas, e conforme relatório médico constante no ID 63449724 foi submetida à cirurgia, sendo necessário proceder a fixação do fêmur com fixador externo; além do prejuízo causado com a destruição do imóvel de propriedade da vítima, que pelo impacto sofrido, seguramente teve suas estruturas abalada, aliado ainda ao fato da autuada ter em tese se afastado do local do acidente para eximir -se de sua responsabilidade.

Por essa vereda, contata -se em princípio que a flagrada pode ter causado prejuízo s de ordem material, física e emocional à vítima, assim, em atenção às peculiaridades e gravidade do episódio retratado nos autos, faz -se necessária a concessão da liberdade provisória mediante fiança cumulada com medidas cautelares diversas, como forma de assegurar a efetividade do processo, evitar a reprodução de comportamentos ofensivos à incolumidade pública e garantir a conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, penso que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 e 313 para se manter o encarceramento do (a) detido (a), razão pela qual, com espeque nestes fundamentos concedo liberdade para ANA FLAVIA RIBEIRO COELHO - CPF: 037.371.631 -11 , mediante pagamento de fiança a qual fixo inicialmente em 10 (dez) salário s mínimo s, bem como o cumprimento dos seguintes das seguintes medidas cautelares: I –
Monitoração Eletrônica até pelo menos a sua citação,
já que não existe nos autos a comprovação de endereço e residência fixa nesta Comarca, sendo que em sua audiência, restou demonstrado que a segregada se encontrava a princípio apenas realizando um passeio nesta urbe, estando alojada na casa do proprietário do automóvel envolvido no sinistro, contudo, ao ser ouvida, declinou um endereço que em tese pertence a sua avó, destacando que agora pretende ficar nesta cidade, além disso, forneceu um número de telefone com DD diverso de outro Estado da Federação, logo, por haver risco concreto de não ser a segregada encontrada, colocando em risco a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, se faz necessária a utilização da monitoração pelo menos até a sua citação; II M
anter o Juízo informado de seu endereço e contato telefônico; III – Comparecer de forma mensal em juízo para justificar suas atividades e, a todos os atos do processo que for intimado, I V – Não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida ; IV - o pagamento de fiança, que nos
termos do art. 325, II, do CPP, deveria ser fixada inicialmente em 10 (dez) salários mínimos, contudo, atento ao disposto no art. 326 e 325, §1o, do CPP,
considerando o fato e as condições da custodiad, fixo a fiança em 05 (cinco) salário s mínimos
.

COM O PAGAMENTO DA FIANÇA e COM A COLOCAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA , EXPEÇA -SE o devido ALVARÁ DE SOLTURA em favor de ANA FLAVIA RIBEIRO COELHO - CPF: 037.371.631 -11, ressaltando que ela deve ser solto (a), imediatamente, salvo se estiver preso por outro motivo
”.
(Id. 99080452 - Págs. 55/60).

Nota-se na fundamentação lançada no
decisum
ora fustigado, que a autoridade judiciária de origem
concedeu liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança
,
sem, contudo, estabelecer qualquer

critério qualitativo de proporcionalidade

para com a paciente
, quem, de acordo com a impetração, estaria desempregada, inferências essas que não são elididas por qualquer aspecto de concretude que tenha eventualmente sido visualizado na decisão de primeiro grau de jurisdição.

A propósito do tema, o art. 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária,
devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5o da LAJ)
.

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária
,
verbis:

“
Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
”

A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica da paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que a paciente estaria desempregada,
a despeito de ter sido beneficiada com a liberdade provisória liberdade provisória há três dias
(quando da análise liminar da ordem)
, ainda se encontrava presa, porque não possui condições de arcar com o pagamento
, fazendo jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...)
buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699).

Nessa mesma linha de intelecção:

“
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente
” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma DJe 01/8/2012].

Por fim, há que se mencionar acerca do
habeas corpus
coletivo no. 568.693 – ES (STJ), em que ao proferir decisão em 1o/04/2020, o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
defiro o pedido
apresentado pela Defensoria Pública da União
para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.

Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.

Dessa forma, sem que haja o pagamento da fiança fixada na audiência de custodia, deve-se presumir a hipossuficiência da paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, visto os riscos de contaminação a que estão sujeitos os presos acusados de crimes de pequeno poder ofensivo ou culposos, como é o caso dos autos.

Assim, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, estando o paciente custodiado apenas por ser pobre perante à lei, deve a liminar ser ratificada e a ordem no mérito concedida.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer,
ratifico a liminar, com a
concessão da ordem
,
para substituir a prisão corporal

da paciente
Ana Flavia Ribeiro Coelho
pelas medidas cautelares já fixadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021